Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade. A verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo.

2. O embargado deve arcar com os ônus de sucumbência quando é ilegítima a constrição promovida sobre o veículo. Constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução e a parte embargante deixou de promover o registro no órgão competente em razão de determinação judicial, o embargado deve ser condenado aos ônus de sucumbência por ter dado causa a sua constrição indevida.

3. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

4. Apelação desprovida.